Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708430-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JACKSON DAVID GOMES DA SILVA EMBARGADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A,B MAXIMA LTDA - ME, INICIAL COMERCIAL DE FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator